Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-22.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001650-22.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: VALDEMIRO CARLOS DOS SANTOS SILVA FILHO

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou procedente pedido de professor da rede pública municipal, para condenar o ente ao pagamento retroativo da diferença do adicional por tempo de serviço (triênio), com base no vencimento básico de 40 horas semanais, relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal ou quinquenal sobre a pretensão de recebimento de parcelas retroativas de adicional por tempo de serviço; e (ii) estabelecer se o adicional por tempo de serviço deve ser calculado com base no vencimento básico correspondente à jornada de 40 horas semanais, quando o professor estiver legalmente enquadrado nessa carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às ações contra a Fazenda Pública é a quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, norma especial que não pode ser revogada por norma geral superveniente.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no EREsp 1.081.885/RR, reconhece a prevalência do prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932 para ações contra a Fazenda Pública.

5. O art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007 determina o enquadramento automático do professor na jornada de 40 horas após cinco anos de efetivo exercício em regime suplementar, o que altera o vencimento-base do servidor e, consequentemente, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço.

6. A tese do Município de que a jornada de 40 horas constitui regime precário não se sustenta, pois o enquadramento é definitivo e repercute em todas as vantagens pessoais calculadas sobre o vencimento-base.

7. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito dos servidores legalmente enquadrados em jornada de 40 horas à percepção do adicional por tempo de serviço com base nessa carga horária.

8. A sentença merece reforma parcial, de ofício, para adequar os consectários legais ao disposto na EC nº 113/2021, devendo incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício, exclusivamente quanto aos consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001650-22.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e como apelada
VALDEMIRO CARLOS DOS SANTOS SILVA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.